Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710573-05.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZOBERTO PEDRONI, LUIGI PEDRONI, PAULA PEDRONI, PIETRO PEDRONI EMBARGADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A., FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 25593763). Retire-se de pauta. Certifique-se, em razão da renúncia ao prazo recursal. Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator